Tribunal: TJDFT
Processo: 0739709-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0739709-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0010538-12.2016.8.07.0001, que tramita na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador